Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714823-16.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ROSANE CARRADORE HENRIQUE SILVA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ROSANE CARRADORE HENRIQUE SILVA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa. Brasília, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora